Tribunal: STF
Processo: RE 1538927
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Nissin-Ajinomoto Alimentos Ltda. contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.



    O primeiro recurso impugna acórdão proferido, em 27/3/2015, pela Primeira Câmara Cível de Direito Público do TJSP, cuja ementa segue transcrita:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO DE FORNECEDORES SITUADOS NO PARANÁ – PRETENSÃO DE CREDITAMENTO DO TRIBUTO EM RAZÃO DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONVENIO FIRMADO PELO CONFAZ – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO, DA LEI COMPLEMENTAR 24/75, DA LEI ESTADUAL 6376/89 E DO COMUNICADO CAT 36/04 – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO (doc. 14, p. 2).



    Neste primeiro recurso extraordinário (doc. 17), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XIII; 102, I, a; 155, II e § 2°, I; e 170, parágrafo único, da mesma Constituição. Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso para:



    [...] afastar a aplicação de qualquer regra ou norma estadual Paulista, que vede o pleno aproveitamento do ICMS destacado em documento fiscal, mesmo que a mercadoria seja advinda de estados que concedem incentivos fiscais e, ainda, afastar a aplicação do Comunicado CAT 36/04, Decreto Paulista 58.918/2003 e, outras normas correlatas (doc. 17, p. 23). 



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 62, pp. 2-3). 



    Na sequência, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Retorno dos autos determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Público para a realização do juízo de conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 628.075/RS (Tema 490/STF) – O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade - Acórdão que se encontra em consonância com o mencionado precedente - Desnecessidade de retratação/adequação - Manutenção do v. acórdão (doc. 64, p. 2).



    Contra esse acórdão foi interposto novo recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, no qual a recorrente sustenta, em síntese, ofensa aos arts. 5°, XIII; 102, I, a; 155, II e § 2°, I; e 170, parágrafo único, da mesma Constituição (doc. 73).



    Posteriormente, os recursos extraordinários foram admitidos e remetidos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 90).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, passo à análise do recurso extraordinário interposto em 22/4/2015 (doc. 17). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 17, pp. 4-5).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior. IV – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. V – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.457.915 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. LC 122/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. 1. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A peça de recurso não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, uma vez que não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.185.918 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019 – grifei).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, da preliminar formal de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.217.437 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2019 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. É imprescindível a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. No caso, as razões do recorrente restringiram-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.428.706 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.288.061 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 799.158 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/8/2021 – grifei).



    Além disso, saliento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/10/2020, fixou a seguinte tese:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral).



    Na ocasião do mencionado julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão:



    Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão (grifei).



    Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo.



    No caso dos autos, verifico que não havia necessidade de lançamento tributário pelo Estado de destino, uma vez que a própria contribuinte, em observância à legislação do Estado de destino, realizou o estorno do crédito decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.



    Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a estabilidade das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.460.598 ED-AgR/SC, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/6/2024, cuja ementa passo a transcrever:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM BENEFÍCIO DO ESTADO DE DESTINO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICOS TRIBUTÁRIAS JÁ CONSTITUÍDAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A modulação definida no julgamento do Tema 490 pretendeu conferir estabilidade às relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino. 2. Aplica-se a modulação apenas para os casos em que, lançado integralmente o crédito de ICMS pelo contribuinte, o estado de destino não realizou a cobrança do estorno proporcional decorrente do benefício não autorizado pelo CONFAZ, antes do julgamento do paradigma. 3. Caso dos autos em que a glosa do crédito em razão do benefício não autorizado pelo CONFAZ foi realizada pela contribuinte nos termos da legislação do estado de destino e em conformidade com o definido no paradigma da repercussão geral. Relação jurídica tributária já constituída que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Outrossim, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário 1.430.855 ED/SC, de sua relatoria, DJe 5/4/2024, que bem elucida a discussão:



    Dessa forma, o tribunal de origem, ao examinar modulação de efeitos do Tema 490, chancelou “o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020)”. 



    Portanto, a decisão embargada concluiu que não foi observada a modulação de efeitos do referido leading case, eis que o acórdão recorrido, ao inserir regra não prevista naquele paradigma e permitir a referida compensação de créditos, deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte. 



    Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los. 



    Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em qualquer vício ao concluir que o acórdão impugnado deixou de observar as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 490 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.503.976/SP, da minha relatoria, DJe 28/8/2024; RE 1.415.879 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024; RE 1.481.293/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/4/2024; RE 1.447.392 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2023; e RE 1.504.725 AgR-segundo/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/12/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO PELO STF NO TEMA Nº 490 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO HETERÔNOMO ANTERIOR AO JULGAMENTO PARADIGMÁTICO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, relativo ao estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Confaz. O recorrente busca o aproveitamento de crédito de ICMS glosado antes do julgamento do tema paradigmático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a modulação de efeitos do julgamento do Tema RG nº 490 permite o aproveitamento de créditos de ICMS glosados antes do julgamento e (ii) definir se o crédito heterônomo concedido pelo Estado de origem pode ser mantido no caso de glosa anterior ao julgamento paradigmático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF estabelece que a modulação de efeitos do Tema RG nº 490 visa manter a estabilidade das relações jurídico-tributárias constituídas pelo Estado de destino, aplicando-se com efeitos ex nunc, de modo que fatos geradores anteriores ao julgamento não podem ser alterados para permitir o aproveitamento de créditos glosados. 4. O Plenário do STF declara que o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino é constitucional quando o crédito fiscal presumido foi concedido pelo Estado de origem sem a necessária autorização do Confaz. 5. A modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 490 não autoriza o creditamento extemporâneo, nem permite que o contribuinte que não tenha escriturado tais créditos possa compensá-los. 6. A decisão recorrida aplica corretamente o entendimento do STF, pois o aproveitamento de créditos glosados anteriormente ao julgamento do Tema RG nº 490 contraria a modulação dos efeitos definida pela Corte, que não prevê a manutenção dos créditos estornados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (grifei).



    Assim, verifico que o Tribunal de origem – ao afastar o direito da recorrente ao aproveitamento (creditamento) extemporâneo dos créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido irregularmente pelo Estado de origem, ante a inexistência de autorização do Confaz – não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral).



    Por fim, verifico que o segundo recurso extraordinário interposto (doc. 73) não merece prosperar. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/2/2024 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART . 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.516.412 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 5/11/2024 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.370.036 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento aos recursos (art. 557, caput, do CPC/1973). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator